Tribunal: TJES
Processo: 5014924-90.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014924-90.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO BENTO
RECORRIDO: IMOBILIÁRIA CAPITAL e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5014924-90.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
PEDRO BENTO

RECORRIDO:
IMOBILIÁRIA CAPITAL
e
IMOBILIARIA CAPITAL LTDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ajuizada por
PEDRO BENTO
em face de
IMOBILIÁRIA CAPITAL

que alega ter sofrido dano moral pela venda indevida do seu imóvel para outra pessoa, gerando diversos prejuízos morais.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo improcedente
o pedido autoral
.”

Em sede recursal,
a
parte autora
,
alega
os prejuízos sofridos para manter a posse do imóvel.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela
inexistência de nexo de causalidade entre o fato e a imobiliária recorrida.

Cito a sentença:
“
T
r
ata-se de ação ajuizada por
PEDRO BENTO
em face de
IMOBILIÁRIA CAPITAL
.
D
ispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, decido.
C
omo sabido, o dano moral se caracteriza pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada, a honra, dentre outros. Para restar configurado o dano moral mostra-se necessário um acontecimento que fuja à normalidade das relações cotidianas e interfira no equilíbrio psicológico da pessoa de forma significativa, não bastando, obviamente, a verificação de qualquer evento desagradável. O abalo ao ofendido deve resultar de prova inequívoca, não sendo suficiente a ocorrência de meros dissabores decorrentes do cotidiano. Em que pese as alegações autorais, não há nos autos qualquer documento que estabeleça de maneira conclusiva o nexo de causalidade entre os eventos descritos e a imobiliária. Então, à míngua da comprovação dos danos imateriais, a rejeição do pleito autoral é medida que se impõe, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC). Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo improcedente
o pedido autoral.
”

De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da responsabilidade dos fornecedores, embora independa da análise da culpabilidade, não afasta a necessidade de comprovação da existência de nexo

causal entre a conduta e o dano
.

Não há provas
nos autos
DE que a imobiliária que vendeu o terreno ao Sr. Ederson Barcelos Diniz e na Sentença citada do processo 0024197.96.2014.8.08.0012 (Ação de Reintegração de posse) não decide sobre esse tema.

Vejamos a jurisprudência do nosso Tribunal
e do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014716-73.2018.8.08.0011 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A APELADOS: JOHN LENNON AMORIM DE ALMEIDA E OUTROS RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – BANCO – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para fins de responsabilidade civil subjetiva, é necessária a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: i) a ocorrência do dano; ii) a conduta ilícita; e iii) o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima. 2. Não há suporte probatório mínimo para caracterização dos danos morais pleiteados. 3. As narrativas apontadas pela recorrente não são ofensivas ao ponto de configurar responsabilidade civil indenizável. 4. Recurso conhecido e provido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014716-73.2018.8.08.0011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇ ÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVI. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O Tribunal de origem consignou que não foi demonstrado nos autos "a presença dos requisitos necessários para a responsabilidade civil do Município apelado. Neste contexto, a ausência de comprovação do nexo de causalidade, ou mesmo de alguma conduta ilícita, importa em desacolhimento da pretensão indenizatória e a mantença do decisum recorrido" (fl. 720). 2. Rever as conclusões do acórdão recorrido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, ao ensejar novo juízo acerca dos fatos e provas. Incide no caso a Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2060794 GO 2022/0032113-3, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

Sobre o
dano

moral,

consiste em constrangimento que alguém experimenta em consequência de lesão a direito personalíssimo, sendo que a dispensa por si só, mesmo que por justa causa, não gera dano

moral, devendo estar presente o constrangimento aos direitos da personalidade, que não restou demonstrado

A jurisprudência entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano

moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos

ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)